Tribunal: TJMT
Processo: 1009717-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Cuida-se de pedido incidental interposto pelo Dr. Josue Alves Nascimento, visando que seja reativada a presente ação constitucional (HC n. 1009717-07/2021), com a consequente inclusão em julgamento (Id. 96609958).
Acontece que tal pleito não merece guarida, uma vez que a referida ação constitucional já foi julgada por esta colenda Segunda Câmara Criminal, em 14.7.2021, que por unanimidade de votos denegaram a ordem, conforme se depreende do acórdão constante no Id. 94617954.
À vista do exposto, indefiro o pedido incidental.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 9 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator